Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-34.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ABANDONO PROCESSUAL CARACTERIZADO. DUPLA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. REMESSA PARA VISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. DESÍDIA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
2. A necessidade de dupla intimação, da parte e do advogado dela, não constitui um pressuposto para a extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes do c. STJ.
3. A inércia da parte Exequente por mais de 30 (trinta) dias, intimada pessoalmente para atualizar a dívida, sob pena de extinção do feito, configura desídia e caracteriza abandono processual, ainda que ausente remessa dos autos com vista à Defensoria Pública dessa ordem judicial.
4. A necessidade de requerimento da parte contrária para justificar a extinção por abandono de causa somente se aplica nos casos de execuções embargadas. Precedentes.
5. Apelação conhecida e não provida.